Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722377-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra a decisão de ID 150588624, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais n. 0731922-53.2017.8.07.0001, movida em face de KENIA PAULINEIA DA SILVA OLIVEIRA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas SNIPER, DOI, CENSEC e SIMBA, nos seguintes termos: Esclareça a parte exequente de que não houve valores bloqueados, conforme certidão de ID 158090754. - Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. - DOI A parte exequente requer informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias, mediante ofício para a Receita Federal do Brasil. Tal pedido se coaduna com a consulta ao sistema InfoJud, o que já foi realizado no ID 132266900. - CENSEC O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido. - SIMBA Trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. Assim, indefiro o pedido, porquanto tanto o sistema SIMBA é uma ferramenta não disponível ao juízo na busca de bens do executado para quitação da dívida, além de nada contribuir para recebimento do crédito perseguido. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 149494733. (ID 150588624 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante esclarece que a demanda de origem está vinculada a execução que totaliza atualmente a monta de R$ 135.459,18 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos); que o processo tramita desde 2017; e que até o presente momento, todas as tentativas promovidas pelo recorrente em busca de patrimônio penhorável em nome da agravada, acabaram frustradas. Destaca que o alcance do cidadão a informações mais profundas acerca da vida privada de outrem, especialmente àquelas ligadas aos sigilos bancários e/ou bens móveis que o devedor possui em seu patrimônio é limitado. Assevera que é possível depreender dos autos, que a executada possivelmente blindou seu patrimônio de tal modo que, sistemas mais comuns, como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram capazes de identificar patrimônio disponível a horar a condenação imposta pela Jurisdição. Aduz que o Juízo de 1o Grau restringe em desfavor do agravante acesso às ferramentas disponibilizadas à Jurisdição, indispensáveis à persecução do adimplemento da condenação imposta nos autos principais, entre elas o sistema SNIPER outros viáveis e notoriamente disponíveis, ficando o recorrente sem qualquer respaldo do judiciário. Destaca que as medidas pretendidas têm o condão de prestigiar a efetividade da execução, em benefício do credor, atentando-se, ainda, para os princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e economia processual. Argumenta que [...] o Provimento 18/2012 do CNJ criou a Central de Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), possibilitando à parte a obtenção de informes sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas. Por sua vez, o art. 19 do sobredito regramento condiciona o acesso à requisição judicial, sendo, portanto, impossível para o Exequente obter por meios próprios as informações. De igual sorte o sistema de busca DOI que somente por ordem judicial é possível. Dessa forma, frustrada a busca por meios ordinários, de rigor que se proceda, então, as pesquisas junto aos sistemas DOI, SIMBA e CENSEC, na tentativa de quebra de sigilo bancário da Agravada. Ainda, em respeito aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, e diante da imprescindibilidade de intervenção judicial, mostra-se viável a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, ou a qualquer outro disponível e legítimo para tanto, na execução em trâmite na origem . Ante o exposto requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa ao sistema SNIPER a fim de indicar eventuais vínculos patrimoniais, societários e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas que possam, de alguma forma, ter vínculo com a Agravada, sem prejuízo de ser deferido também, as pesquisas DOI, CENSEC e SIMBA. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a realização de pesquisa ao sistema SNIPER e também as pesquisas DOI, CENSEC e SIMBA; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 4752605). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedidos de consulta às ferramentas SNIPER, DOI, CENSEC e SIMBA na tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome da agravada. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados à executada/agravada com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Pois bem. Quanto ao SNIPER, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, verifico, em consulta aos autos de origem, que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados à agravada foram realizadas recentemente, em maio de 2023, via Sistema SISBAJUD com reiteração automática, mas sem sucesso, visto o bloqueio de valor ínfimo, cujo desbloqueio foi procedido (certidão ID 158090754). Com efeito, muito embora disponibilize uma base de dados mais ampla e diversificada, a realização de buscas no SNIPER deve ser precedida do esgotamento das diligências extrajudiciais à disposição do exequente, que também deve observância ao princípio da cooperação. No caso em apreço, não ficou evidente o esgotamento das diligências extrajudiciais. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684534, 07424853620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em relação ao Sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, consta, no sítio eletrônico da Receita Federal, que esse é o [...] instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. A referida ferramenta visa o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal. Diante desse panorama, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade das medidas vindicadas, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Nessa perspectiva, entendo que a citada pesquisa não se mostra pertinente no momento, pois não foi constatada a existência de operações imobiliárias recentes. No que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, importante descreve que a referida central possui como objetivo a conexão entre as serventias extrajudiciais do país que praticam atos notariais, possibilitando a troca de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. A CENSEC não se destina, pelo menos de forma direta, a indicar a existência de bens penhoráveis, visto que não funciona como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações das partes que contendem em processos judiciais, não sendo, dessa forma, eficaz para buscas de patrimônio da parte executada. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Por último, quanto ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, destaco que a referida ferramenta foi desenvolvida em 2007 para recebimento e processamento de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. Conforme descrito em site específico do MPF, o Sistema em análise: [...] possibilita coletar, processar e analisar dados desse tipo relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores. O objetivo é proporcionar uniformidade, celeridade, transparência e segurança na obtenção, manuseio e análise dos procedimentos investigativos que envolvam o afastamento do sigilo bancário dos investigados, decretado por decisão judicial.[3] Nesse sentido, verifica-se que o SIMBA não possibilita a identificação de bens da parte executada, a ferramenta pode ser utilizada em situações que indiquem a existência de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. Para corroborar os entendimentos descritos alhures, seguem precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O sítio eletrônico da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais ". 4. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 5. Se o exequente/agravante efetuou buscas nos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 12/7/2022 e o Juízo de origem efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 21/7/2022 (ID 131938504 do processo de referência), as quais resultaram infrutíferas, e, nessa medida, transcorrido breve lapso desde a verificação da inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada/agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655781, 07257424820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS AUTORZADOS POR LEI. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA À CENSEC, CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, CCS E SIMBA. SISTEMAS CRIADOS COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que os pedidos não submetidos ao primeiro grau não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) não se presta à consulta sobre a existência de bens em nome da parte executada no âmbito de execuções civis, haja vista que possui caráter meramente declaratório, no qual as instituições financeiras registram os relacionamentos com os seus clientes, não informando valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, sendo utilizado para prestar auxílio nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes. Além disso, se baseia na mesma base de dados do SISBAJUD, sendo medida inócua, caso tenha sido realizada pesquisa de bens neste sistema. 6. O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pelo exposto, considerando que não houve demonstração fática que possibilite amparar o deferimento de pesquisas às ferramentas específicas pleiteadas, quais sejam, SNIPER, DOI, CENSEC e SIMBA, entendo, em juízo de cognição sumária típica do presente momento processual, que tais consultas não se justificam, diante da inadequação da utilidade do requerimento à possível localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Não havendo a probabilidade do direito, desnecessário falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso porque, para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300, caput, do CPC é necessária a presença concomitante dos requisitos. De toda sorte, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 13/6/2023. [2] Idem. [3] Disponível em: https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1 . Acesso em 13/6/2023.